Tribunal: TJDFT
Processo: 0709473-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709473-26.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: NICELIA NUNES DE ALENCAR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO NICÉLIA NUNES DE ALENCAR interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 228125640, autos originários) proferida na ação revisional de saldo de conta Pasep movida contra o BANCO DO BRASIL S.A., que lhe indeferiu a gratuidade de justiça, in verbis: “O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência (art. 98, § 2o, do CPC), que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, notadamente: a autora reside em bairro nobre de Brasília; profissão da autora. Ressalto que a autora não juntos os documentos requeridos ao ID 227165489. Não foram juntados: "cópia dos extratos bancários de contas de sua titularidade dos últimos seis meses; cópia dos extratos de cartão de crédito dos últimos seis meses; cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal", o que impossibilita a análise da miserabilidade alegada. Ademais, observando-se a própria natureza e objeto da causa, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e de sucumbência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade formulado pela parte autora. Venha aos autos o comprovante de recolhimento das custas de ingresso em 15 (quinze) dias, sob pena de extinção com cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC).” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Na ação originária, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, a fim de se evitar a extinção prematura do processo sem reexame, pelo Tribunal, se a agravante-autora tem ou não direito à gratuidade de justiça, objeto da controvérsia recursal. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Dispensada a intimação do agravo-réu, não citado na ação originária. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 17 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora